Tribunal: TJSP
Processo: 1024523-31.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Sentença que concedeu a ordem - Apelo dos impetrantes.
NULIDADE DA SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Inocorrência – Concisão que não pode ser confundida com ausência de motivação – Precedente do STF.
ITBI – FATO GERADOR – No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Sentença que concedeu a ordem - Apelo dos impetrantes.
NULIDADE DA SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Inocorrência – Concisão que não pode ser confundida com ausência de motivação – Precedente do STF.
ITBI – FATO GERADOR – No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara – Impossibilidade de cobrança de multa e juros moratórios antes do registro da transação no Cartório de Registro de Imóveis.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida – Recurso desprovido.